Tribunal: TCU
Processo: 024.987/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8194/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 024.987/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Airton Rocha Braconaro (XXX.506.388-XX); Andre Domingos Rocha (XXX.315.278-XX); Breno Cristian Teixeira dos Santos (XXX.903.478-XX); Joao Marcus Mariano Nogueira (XXX.476.788-XX); Joao Pedro da Silva (XXX.661.648-XX); Marcus Vinicius de Oliveira Inacio (XXX.223.738-XX); Pablo Pereira da Silva (XXX.515.798-XX); Vinicius Cleber da Silva Martins (XXX.799.518-XX); Vinicius Monteiro Faria (XXX.594.808-XX); Wesley de Aguiar Correia (XXX.312.728-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.